Tribunal: TJSP
Processo: 2020969-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.